Tribunal: TJSP
Processo: 1027764-81.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Tributário – Apelação – Ação anulatória de débito tributário – Município de São Paulo – ISS – Regime especial – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Admissibilidade parcial – O fato de a empresa ser constituída como sociedade limitada, por si só, não afasta o regime especial de tributação do ISS previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 406/68 – Precedentes –

Ementa:
Tributário – Apelação – Ação anulatória de débito tributário – Município de São Paulo – ISS – Regime especial – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Admissibilidade parcial – O fato de a empresa ser constituída como sociedade limitada, por si só, não afasta o regime especial de tributação do ISS previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 406/68 – Precedentes – Contudo, trata-se de indício de que o serviço não é prestado pessoalmente pelos sócios – Nesse sentido, cabe à parte trazer elementos probatórios para demonstrar que presta seus serviços pessoalmente, apesar de sua forma societária – Caso concreto em que isso não ocorre, tendo ela juntado apenas seu contrato social, sem quaisquer elementos concretos que indiquem como se dá a prestação – Instrumento que, além disso, vai contra a pretensão trazida, tanto pela existência de filiais, com cerca de 300 auditores e divisão dos serviços da empresa em vários CNPJs, sendo que os sócios administradores recebem pro-labore fixo, em verticalização típica da atividade empresarial – Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), mantendo-se o ato administrativo, que goza de presunção de veracidade e legitimidade – Desenquadramento que se deu em razão de Súmula Vinculante Administrativa que passou a vedar o regime especial às sociedades limitadas – Caso que envolve alteração de critério jurídico pela Administração Tributária, e não a constatação de fato desconhecido após fiscalização – Erro de direito que não autoriza a revisão retroativa dos lançamentos – Inteligência do Recurso Especial no 1.130.545/RJ, de natureza repetitiva – Sentença que deve ser reformada em parte para julgar a ação parcialmente procedente para anular os autos de infração em razão da vedação de lançamento retroativo na hipótese dos autos – Sentença reformada em parte – Recurso da autora parcialmente provido.